Tribunal: STF
Processo: RHC 230008
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pelo qual, em sessão virtual de 1º.9.2023 a 11.9.2023, negado provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Roberto Falcão, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. PRECLUSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 225). 



    2. Publicado o acórdão no DJe de 14.9.2023, Luiz Roberto Falcão opõe, em 18.9.2023, embargos de divergência (doc. 226).



    3. O embargante alega que o “acórdão embargado, objeto de oposição deste embargos de divergência, visa demonstrar que, ao contrário do decidido, foram obstadas questões processuais e a ordem pública” (sic, fl. 3, doc. 226).



    Aponta “divergência entre o acórdão embargado e o dispositivo do regimento interno desta Suprema Corte, acima referendado, as decisões paradigmas, resta evidente a incidência da hipótese recursal que enseja o acolhimento dos presentes embargos de divergência para análise pelo Plenário deste Tribunal Constitucional, de tudo a teor do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do STF” (fl. 6, doc. 226).



    Estes os pedidos:



     “Ante todo o exposto, restando evidente a divergência dos julgados proferidos pelo Plenário deste E. Supremo Tribunal Federal, o ora embargante requer:



    a) A admissão dos presentes Embargos de Divergência, para sanar a divergência sobre os entendimentos opostos, nos termos do artigo 1.043 do Código de Processo Civil e do artigo 330 e seguintes do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal, ante a demonstração de conclusões diversas, com a devida aplicação do art. 67, § 6º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    b) O seu total provimento para sanar a controvérsia apontada, a divergência, a prevenção para a análise do Recurso em Habeas Corpus, não observada, devendo ser anulada as decisões proferidas pela Ilustre Ministra Cármen Lúcia, prevalecendo, a plenitude da defesa do réu, a segurança jurídica e o devido processo legal. 



    c) Em atenção ao disposto no artigo 336, parágrafo único, do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal, seja o recurso em Habeas Corpus interposto redistribuído ao Ministro Prevento Edson Fachin nos termos do art. 38, II, do RISTF., observando-se aos princípios da Segurança Jurídica, ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos da Constituição Federal, observando-se que o novo entendimento (overruling) sobre o tema deverá ter efeitos prospectivos, bem como sejam restabelecidos a plenitude da defesa do réu, com a determinação do retorno dos autos a nova distribuição ao douto juízo natural da causa” (fls. 9-10, doc. 226). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A oposição de embargos de divergência em acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus caracteriza erro grosseiro, em desconhecimento da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil):



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal” (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    § 1º A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.



    § 2º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação” (Código de Processo Civil).



    5. O que se apresenta na espécie não tem fundamento na legislação de regência, não sendo passível de conhecimento a petição apresentada como embargos de divergência, incabível nos termos em que formulada. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 158.456-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, uma vez ausente expressa previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 202.628-AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.11.2021).



    “Embargos de divergência: cabimento exclusivamente contra decisões proferidas em recurso extraordinário: descabimento contra acórdão de Turma que julgou recurso ordinário em mandado de segurança; inexistência, de qualquer sorte, da divergência alegada” (RMS n. 22.016-EDv-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 12.12.1997).



    “Mandado de segurança: cabimento, em tese, contra a decisão do Presidente do Supremo Tribunal que se recusa liminarmente a dar seguimento a recurso da parte, uma vez que, tratando-se de decisão de conteúdo negativo, seria inócuo o efeito suspensivo do agravo regimental. II. Embargos de divergência: descabimento contra acórdão de Turma que decidiu agravo regimental (Súm. 599 e C.Pr.Civ., art. 546, cf. L. 8.950/94): consequente licitude da decisão do Presidente do STF, que, já baixados os autos à origem, devolve à recorrente os embargos inadmissíveis que interpôs” (MS n. 23.620, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 18.5.2001).



    6. Pelo exposto, incabíveis por ausência de previsão legal, não conheço dos embargos de divergência (§ 1º do art. 335 c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora